Tribunal: CARF
Processo: 10283.720935/2023-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720935/2023-35
ACÓRDÃO
1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONNA VITTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019

RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. É
perfeitamente viável o conhecimento de Recurso Voluntário cujas
alegações reiteraram a apresentação de provas e documentos contábeis
perante o órgão julgador de primeira instância.
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA CAUSA.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
CABIMENTO. As transferências de valores efetuadas a terceiros ou sócios,
acionistas ou titulares, quando não for comprovada a sua causa, ensejam a
tributação do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento. Ante a falta de comprovação de distribuição de
lucros, e considerando que o contribuinte foi intimado inúmeras vezes
desde o procedimento fiscalizatório para fazer tal prova, nunca
apresentando-a, não se desincumbiu de seu ônus probatório para infirmar
o lançamento tributário.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário. Vencida a Conselheira Andressa Paula Senna Lísias que votava pelo seu não
conhecimento. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte, mantendo-se o lançamento de IRRF, bem assim a responsabilidade solidária
atribuída ao Sr. DEVANEI GRIGOLETTO. Designado para redigir o voto vencedor quanto ao
conhecimento do recurso o Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano– Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
relativamente ao ano-calendário de 2019, com imposição de multa de ofício de 75%, no valor total
de R$ 4.867.864,84, lavrado contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos
devidos, por entender a D. Fiscalização que algumas despesas lançadas na verdade eram
rendimentos/ remuneração indireta do trabalho de diversos beneficiários nos termos do art. 679
do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018).
Em suma, tal como descrito no lançamento de ofício:

Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
3
“RENDIMENTOS DO TRABALHO - REMUNERAÇÃO INDIRETA INFRAÇÃO: IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE SOBRE REMUNERAÇÃO INDIRETA (BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO)
Durante o procedimento de fiscalização na empresa BONNA VITTA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., que teve início em 16/12/2021 referente ao ano-calendário
2019, foi constatado na sua contabilidade, que a mesma, por intermédio da conta
código 93, denominada Conta Corrente Sócios, é debitada à créditos da conta
bancos, mais especificamente do banco Itau, Agência 8271, Conta corrente 1168-
8.
Analisando-se melhor essa conta, constata-se diversos lançamentos com
históricos de pagamentos de natureza particulares, estranhos ao objeto social
da empresa. Conforme se observa, durante todo exercício são realizados
lançamentos com históricos diversos, tais como: Valor Ref. a transferência para
sócio para aquisição de imóvel (R$ 1.500.000,00), taxas de condomínios, planos
de saúde dos sócios, FACTORING, taxas de marina, cartões de créditos dos
sócios, adiantamentos em dinheiro para sócios, dentre outros.
São despesas pessoais e aquisição de bens para sócios pagos via a conta código
93 – Conta corrente Sócios, por intermédio do banco Itau, com recursos da
empresa, sem consonância com os resultados dos exercícios (a empresa
apresentou prejuízo nos quatro trimestres do ano), constituindo-se em uma
remuneração indireta dos beneficiários, nos termos do Art. 679 do Decreto
9.580/2018 (RIR 2018).
A fiscalizada é tributada pelo Lucro Real Trimestral, conforme opção constante da
ECF apresentada.
Até o início do procedimento fiscal em 16/12/2021, a empresa encontrava-se
omissa quanto às apresentações das ECD (Escritura Contábil Digital) e ECF
(Escritura Contábil Fiscal) que foram apresentadas em 10/01/2022, com prejuízo
nos quatro trimestres.
Em 01/12/2022 foi dado ciência do Termo de Intimação no 3, ano 2019, Ítem 2 e
6, oportunidade em que se intimou para esclarecer que eram os beneficiários dos
pagamentos e quais as causas que os justificariam. A fiscalizada não respondeu à
Intimação.
Constatou-se, também, um lançamento em 31/12/2019 (Vide Intimação 3, 2019,
Ítem 6) a débito da conta código 32 – Duplicatas a Receber e a crédito da Conta
Caixa no valor de RS 2.000.000,00 (dois milhões), evidenciando um pagamento via
caixa, que não informado a causa nem os beneficiários, uma vez que, a intimação
não foi respondida.
Como não foi informado os beneficiários dos pagamentos nem foi constatado a
integração dos valores as remunerações dos beneficiários, assim como as causas
que os justificassem, foi lavrado o respectivo Auto de Infração, relativamente ao
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
4
Imposto de Renda na Fonte, integrante do presente processo, conforme Arts. 679,
730 e 731 do Decreto 9.580/2018.
Os rendimentos pagos, para fins de apuração do imposto de renda na fonte são
considerados líquidos, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recai o imposto.
Para reajustamento aplica-se a seguinte fórmula (IN RFB 1.500/2014):

Foi também elencado como responsável solidário da obrigação tributária, com base
no art. 124, II, do CTN, a seguinte pessoa física:

1-) DEVANEI GRIGOLETTO
Motivação: Na qualidade de sócio administrador da empresa o Sr. DEVANEI
GRIGOLETTO, CPF no 212.769.780-49 é responsável solidário pelos créditos tributários oriundos do
Auto de Infração lavrado, tendo em vista a não observância das obrigações tributárias previstas no
Decreto no 9.580/2018 (Código Tributário Nacional -CTN, Art. 124). Conforme citado no auto de
infração, uma vez informado das infrações levantadas pela fiscalização e regularmente intimado
(Intimação no 3), o fiscalizado não respondeu à intimação para justificar e esclarecer os dados,
sendo os ele diretamente beneficiado pelas infrações cometidas, tendo interesse comum na
situação que constitua o fato gerador das obrigações.

Em face das autuações, o contribuinte, ora Recorrente, juntamente com o
responsável solidário, apresentou Impugnação (e-fls. 5817/5833), defendendo que:
- sobre a responsabilização tributária do sócio-administrador, o fato de que a mera
posição de sócio não é suficiente para que exista interesse em sentido jurídico. Para que se tenha
a responsabilidade dos sócios administradores, é necessária a presença de dolo, nexo causal e ato
ilícito.
- Quando se analisa mais pormenorizadamente os apontamentos da Autoridade
Fiscal, vê-se que não houve apontamento de nexo causal entre a conduta apontada como ilícita e
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
5
o fato gerador da obrigação tributária. Não houve a juntada de provas que indicassem que essa
decisão foi tomada pelo Sócio Administrador Sr. Devanei Grigoletto de maneira dolosa.
- quanto ao mérito da acusação, se trataria de distribuição de lucros aos sócios
(dividendos), o que é isento de tributação segundo o art. 10 da Lei 9.249/1995. Considerando a
isenção da distribuição, e também que o lucro da pessoa jurídica já havia sido tributado, a
manutenção do lançamento acarretaria dupla tributação.
- Cita, ademais, a jurisprudência no sentido de que, ao julgar a legalidade de Auto
de Infração lavrado em relação a IRRF cobrado na distribuição de valores aos sócios, cujo
montante superou o lucro do exercício, o CARF entendeu como necessária a comprovação, pela
pessoa jurídica, de que havia lucro devidamente escriturado contabilmente, o que ensejaria o
direito à isenção.
- Visualizando o Auto de Infração, nota-se que, apesar da afirmação da autoridade
fiscal, houve lucro contábil em todos os trimestres do exercício de 2019. Vê-se claramente que há
no balanço a escrituração de conta de lucros acumulados e reserva de lucros junto ao patrimônio
líquido.
- Considerando os documentos que foram juntados, ficaria atestada, portanto, a
disponibilidade de lucros a serem transferidos de maneira isenta em valor correspondente ao
disposto na autuação, e assim a improcedência da presente Autuação.

Ato seguinte, porém, foi proferido o Acórdão 108-042.728 pela 3a Turma da DRJ/08,
julgando improcedente a Impugnação apresentada nos seguintes termos:

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2019
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA CAUSA. INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO SOBRE A RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. CABIMENTO.
As transferências de valores efetuadas a terceiros ou sócios, acionistas ou
titulares, quando não for comprovada a sua causa, ensejam a tributação do
imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2019
ALEGAÇÕES SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações contidas na peça defensiva devem vir acompanhadas dos elementos
de prova hábeis para sua comprovação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
6
O interesse comum, que enseja a responsabilidade solidária prevista no inciso I do
art. 124 do Código Tributário Nacional, pode ser decorrente de ato ilícito, quando
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte e haja comprovação do nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, desde que consciente, na configuração do ilícito que resulta em prejuízo
ao Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O acórdão entendeu, quanto ao mérito, que teria sido preciso apresentar
elementos comprobatórios como os registros contábeis relativos à distribuição de lucros e as atas
das deliberações que aprovaram a destinação dos lucros, com os respetivos valores e períodos,
mas o contribuinte não fez essa prova.
No que concerne à responsabilidade solidária, o acórdão destacou que: “No caso
em tela, além de beneficiário das infrações, é evidente o conhecimento e a participação do Sr.
Devanei Grigoletto, na condição de sócio administrador, nos atos ilícitos que deram origem à
autuação e, em prejuízo ao Fisco, face à omissão da retenção de imposto de renda na fonte. Afinal,
compete ao administrador da empresa a autorização para os pagamentos, os quais, no caso em
comento, restaram desprovidos da indicação de beneficiário e da causa (sendo alguns deles de
valores expressivos, da ordem de R$ 1.500.000,00 e de R$ 2.000.000,00). Por conseguinte, conclui-
se correta a atribuição de responsabilidade solidária ao sócio administrador Devanei Grigoletto.”
Posteriormente, o contribuinte, agora sem o responsável solidário, apresentou uma
petição de três páginas (e-fls. 5927/5930) afirmando unicamente que foram apresentados
Balanços e Documentos extraídos do SPED ECD que está à disposição deste órgão fiscalizador,
bem como que o SPED ECD é copia fiel de toda documentação contábil. A petição foi intitulada
“defesa”. Há pedido de conversão em diligência.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
7
Primeiramente, embora seja tempestivo, entendo que não se deva conhecer o
recurso, pois a peça apresentada pelo sujeito passivo não atende as condições básicas e
elementares de admissibilidade conforme o Decreto n. 70.235/72.
Na verdade, como se vê no processo, esse ato processual praticado pelo
contribuinte sequer se reveste das condições formais e substanciais necessárias para que possa
ser considerado como a interposição de um recurso propriamente, sendo absolutamente
deficiente e inepto. Não pelo fato de ter o contribuinte denominado equivocadamente a peça
recursal como “defesa”. O erro de denominação por si só não impediria a análise do recurso
(formalismo moderado – instrumentalidade das formas), desde que seguidas as demais
formalidades da espécie recursal, o que ainda analisaremos. Nessa linha, cito entendimento do E.
STJ:
"O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal [...] não é
suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os
pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie." (STJ,
REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Mas de outro lado, o acórdão da DRJ realmente não foi impugnado. Não foi
atendido, portanto, o pressuposto de admissibilidade recursal, já que é ônus do recorrente
apresentar as causas de pedir do recurso, apontando os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu
ver, são capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada.
A petição apresentada, em suas brevíssimas três páginas (e-fls. 5927/5930), traz
apenas um parágrafo genérico para atacar a decisão recorrida, afirmando que foram apresentados
Balanços e Documentos extraídos do SPED ECD, bem como que o SPED ECD é copia fiel de toda
documentação contábil:

“DO MÉRITO
O relator menciona a falta de documentos probatórios mantendo assim o auto
contra o contribuinte. Entretanto foram apresentados Balanços e Documentos
extraídos do SPED ECD que está à disposição deste órgão fiscalizador, não
somente do ano fiscalizado como dos demais anos anteriores e posteriores onde
mencionam o contam o histórico do saldo contábil a distribuir e distribuídos dos
Lucros Acumulados, esta Declaração de SPED ECD é copia fiel de toda
documentação contábil, seja razões ou diários e ate mesmo balancetes contábeis
que ficam a disposição dos órgãos fiscalizadores e há quem possa interessar.”

Como se vê, não houve o enfrentamento específico das motivações do acórdão
recorrido, que quanto ao mérito entendeu que “Para se proceder à análise das alegações da
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
8
Impugnante, faz-se necessária a apresentação de elementos comprobatórios como os registros
contábeis relativos à distribuição de lucros e as atas das deliberações que aprovaram a destinação
dos lucros, com os respetivos valores e períodos. Entretanto, a Defesa limitou-se a apresentar
cópias da Parte A do LALUR e do balanço patrimonial do período, sem sequer detalhar as
movimentações que produziram os saldos finais das contas lucros acumulados e reserva de lucros.
Tais elementos não são suficientes para isoladamente comprovar os fatos alegados.”
Em resumo, o acórdão já havia entendido que os documentos contábeis anexados
não bastavam e que a empresa não havia fornecido evidências quanto à distribuição de lucros.
E sem que tenha ocorrido essa impugnação pontual dos fundamentos em que o
acórdão se ancorou, a peça recursal não passa pelo crivo do juízo de admissibilidade, não podendo
o recurso ser conhecido dada a preclusão dos pontos não impugnados, como já decidiu este E.
CARF em outros casos:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2015
CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. É inepto o
recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação
específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao
recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.”
(Acórdão no 1401-005.193 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 21 de janeiro de 2021, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)

“RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira
instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
9
preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.” (Acórdão no
2202-010.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 4 de outubro de 2023)

“MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Acórdão 3201-007.385, de 21/10/2020)

É afinal o que o referido Decreto n. 70.235/72:

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso
de ofício.

Ademais disso, vale notar que está precluso o fundamento quanto à
responsabilidade solidária atribuída ao sócio-administrador, pois o responsável não apresentou
recurso e nenhum arrazoado sobre esse aspecto (apesar de inicialmente ter apresentado
impugnação conjunta com o sujeito passivo).
Desse modo, embora haja na impugnação argumentos sustentados sobre a suposta
indevida responsabilização da pessoa física, não é possível rediscuti-los na segunda instância
administrativa, pois os fundamentos não foram trazidos em sede recursal e, como dito, a bem da
verdade, nem mesmo o responsável foi incluído como parte recorrente da peça apresentada às e-
fls. 5927/5930.
Assim, não conheço o recurso interposto.

Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
10
Por outro lado, superada a questão quanto ao juízo de admissibilidade, consigno
também meu voto para encampar e validar o acórdão da DRJ, por seus próprios fundamentos, no
que diz respeito ao mérito da discussão.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF uma vez que os Recorrentes em nada
inovam nas suas razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

“Mérito do Lançamento de Ofício
A Fiscalização constatou a transferência de valores da conta corrente da
Impugnante para pagamento de despesas pessoais e aquisição de bens dos
sócios, sem consonância com os resultados da empresa no período,
caracterizando remuneração indireta dos beneficiários, nos termos do art. 679 do
Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018). Diante da ausência de informação dos
beneficiários dos pagamentos e da causa que os justificassem, houve autuação
relativa ao imposto de renda retido na fonte – IRRF com base nos artigos 679, 730
e 731 do RIR/2018.
Vejamos os dispositivos do RIR/218 supracitados:
Art. 679. Integrarão a remuneração dos beneficiários ( Lei no 8.383, de 1991, art.
74, caput ):
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os encargos de depreciação:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e de
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; e b) de imóvel
cedido para uso das pessoas a que se refere a alínea “a”; e II - as despesas com
benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores,
gerentes e a seus assessores, pagos diretamente ou por meio da contratação de
terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou de outros bens para utilização pelo beneficiário
fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e os encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos,
pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e a seus assessores ou a
terceiros; e d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens a que se refere o
inciso I do caput .
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
11
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos seus
salários os valores a elas correspondentes. ( Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 1o )§
2o A falta de identificação do beneficiário da despesa e a não incorporação das
vantagens aos salários dos beneficiários implicarão a tributação na forma prevista
no art. 731 ( Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o ; e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
1o) .
(...)Art. 730. Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, caput ) .
§ 1o A incidência de que trata o caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa(Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o) .
§ 2o Considera-se vencido o imposto sobre a renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido e caberá o reajustamento do
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto sobre a renda (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o) .
(...)
Art. 731. A falta de identificação do beneficiário das despesas e das vantagens a
que se refere o art. 679 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários
implicarão a tributação exclusiva na fonte dos valores, à alíquota de trinta e cinco
por cento ( Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o ; e Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
caput e § 1o) .
§ 1o Considera-se vencido o imposto sobre a renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o) .
§ 2o O rendimento será considerado líquido e caberá o reajustamento do
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto sobre a renda (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o) . (g.n.)Como se depreende da leitura dos dispositivos acima, as
transferências de valores efetuadas a beneficiários não identificados, bem como a
terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, quando não for comprovada a sua
causa, ensejam a tributação na fonte à alíquota de 35% sobre os rendimentos, os
quais são considerados líquidos, com reajustamento dos rendimentos brutos.
A Impugnante se insurge contra a autuação, sob a alegação de que os valores
transferidos consistiriam em distribuição de lucros aos sócios, a partir do lucro do
exercício e das contas de lucros acumulados e reserva de lucros, devidamente
contabilizados no patrimônio líquido da empresa.
Para se proceder à análise das alegações da Impugnante, faz-se necessária a
apresentação de elementos comprobatórios como os registros contábeis relativos
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
12
à distribuição de lucros e as atas das deliberações que aprovaram a destinação
dos lucros, com os respetivos valores e períodos.
Entretanto, a Defesa limitou-se a apresentar cópias da Parte A do LALUR e do
balanço patrimonial do período, sem sequer detalhar as movimentações que
produziram os saldos finais das contas lucros acumulados e reserva de lucros. Tais
elementos não são suficientes para isoladamente comprovar os fatos alegados.
À vista da ausência de documentação probatória, tem-se por prejudicada as
alegações da Impugnante de que os valores transferidos constituiriam distribuição
de lucros aos sócios.
Portanto, entendo não haver reparos a serem efetuados no crédito tributário
constituído no auto de infração.”

Ante a falta de comprovação de distribuição de lucros, e considerando que o
contribuinte foi intimado inúmeras vezes desde o procedimento fiscalizatório para fazer tal prova,
nunca apresentando-a, não se desincumbiu de seu ônus probatório para infirmar o lançamento
tributário.
Por isso inclusive, entendo desnecessária conversão em diligência, uma vez que o
contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter a decisão da
DRJ por seus próprios fundamentos.

Conclusão:

Ante o exposto, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário para manter a
decisão da DRJ, indeferindo também o pedido de diligência.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, redator designado
Primeiramente, de se esclarecer que o presente voto vencedor se dirige apenas ao
conhecimento do Recurso Voluntário, uma vez que a ilustre Relatora não o teria conhecido por
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720935/2023-35
13
entender que as alegações eram genéricas e não guardavam correspondência com a
fundamentação desenvolvida pela decisão de primeira instância. Tal posição foi objeto de debate
por esta turma, a qual divergiu do entendimento da relatora, devendo-se, sim, conhecer do
presente recurso voluntário.
Apesar de o recurso voluntário não apresentar elementos inovadores e/ou provas
adicionais, reiterando que as provas e peças contábeis já constavam dos autos, o fato é que tais
alegações representam, sim, mesmo que de forma objetiva e repetitiva, uma contestação de
mérito à exigência fiscal e aos fundamentos da decisão recorrida, daí que se deve sim, de
conhecer o presente recurso voluntário.
É o voto, por conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 5954
DF CARF MF
Original